Tribunal: STF
Processo: ARE 1471285
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE.



    1. A inadmissão de recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    2. Mostra-se inadequado recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Havendo sido o crédito tributário constituído na vigência da nova redação da Lei n. 9.430/1996, incluída pela de n. 12.382/2011, a adesão a parcelamento tributário em momento posterior ao do recebimento da denúncia não implica suspensão da pretensão punitiva do Estado.



    4. Agravo interno desprovido.